Tribunal: TJSP
Processo: 0002947-55.2014.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS DO DEVEDOR À EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTAS (AIIM) – COMERCIALIZAÇÃO DE AÇÚCAR, ÁLCOOL E DERIVADOS DE CANA-DE-AÇÚCAR – PRETENSÃO À

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS DO DEVEDOR À EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTAS (AIIM) – COMERCIALIZAÇÃO DE AÇÚCAR, ÁLCOOL E DERIVADOS DE CANA-DE-AÇÚCAR – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO AIIM – POSSIBILIDADE PARCIAL – LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA À TAXA SELIC DETERMINADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE EXECUTADA AO RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DO REFERIDO TRIBUTO INCIDENTE SOBRE AS QUEBRAS E PERDAS OPERACIONAIS OCORRIDAS NO CICLO PRODUTIVO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA MESMA PARTE LITIGANTE AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO DIFERIMENTO PARA O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO - OPERAÇÕES MERCANTIS REALIZADAS COM PESSOA JURÍDICA POSTERIORMENTE CONSIDERADA INIDÔNEA - ARTIGO 392 DO RICMS/SP - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE DEVEDORA AO RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE DUPLA PENALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA MESMA PARTE DEVEDORA AO RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DE EQUÍVOCO NA PLANILHA ELABORADA PELO PERITO JUDICIAL EM RELAÇÃO À DETERMINADA MULTA PUNITIVA – POSSIBILIDADE - PRETENSÃO RECURSAL DA REFERIDA PARTE LITIGANTE À LIMITAÇÃO E A REDUÇÃO DE MULTAS PUNITIVAS – IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA - PRETENSÃO RECURSAL DA EXECUTADA À EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A RESPECTIVA BASE DE CÁLCULO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA MESMA EXECUTADA AO RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EXEQUENTE PELOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE EXEQUENTE AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA MEDIANTE A APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Fato gerador do ICMS, relativamente às quebras e as perdas operacionais, ocorridas no ciclo produtivo de açúcar e álcool, caracterizado. 2. Os equívocos verificados pelo Perito Judicial, no AIIM (itens nos 1 e 2), não permitem, isoladamente, a conclusão no sentido da inexistência do referido fato gerador do Tributo Estadual. 3. Regularidade das operações mercantis realizadas com a pessoa jurídica, Black Oil Comercial Vergasi Ltda., não demonstrada. 4. Impossibilidade de diferimento para o recolhimento do tributo, nos termos do artigo 392 do RICMS/SP, reconhecida. 5. Inadmissibilidade de incidência de juros de mora, sobre a respectiva base de cálculo das multas punitivas. 6. Duplicidade de penalidades e multas punitivas, em relação à ausência de expedição e a escrituração do Livro de Registro de Entradas (itens 5 e 6, do AIIM no 3.133.612-7), inexistente, pois, a hipótese envolve obrigações autônomas, diversas das imputações descritas nos itens nos 1 e 2, do mesmo ato administrativo e com previsões normativas distintas. 7. Presença de equívoco manifesto na planilha, elaborada pelo Perito Judicial, referente à determinada multa punitiva (subitem 5.2, do AIIM no 3.133.612-7), reconhecida. 8. Limitação da incidência de juros de mora, previstos na Lei Estadual no 13.918/09, aos índices aplicados aos tributos federais (Taxa SELIC), nos termos do v. acórdão proferido pelo C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000. 9. Fixação de honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, em favor, exclusivamente, da parte executada, com fundamento no artigo 86, parágrafo único, do CPC/15. 10. Os referidos ônus serão apurados na fase de execução, mediante a consideração do percentual mínimo previsto nas respectivas faixas de incidência, conforme o artigo 85, §§ 3o, 4o, II e 5o, do CPC/15, bem como, do Tema no 1.076 do C. STJ, sendo inadmissível, no caso em exame, o arbitramento, por apreciação equitativa. 11. Arbitramento de honorários advocatícios recursais, em favor da parte executada, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 12. Embargos do Devedor à Execução Fiscal, oferecidos pela parte executada, parcialmente acolhidos, em Primeiro Grau de Jurisdição, apenas e tão somente, para o seguinte: a) determinar o recálculo do valor do débito relacionado ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, consubstanciado na CDA no 1.136.690.850 (AIIM no 3.133.612-7), da seguinte forma: "(1) Ano de 2006 Produto açúcar: diferença de 412.806 kg; (2) Ano de 2007 Produto açúcar: diferença de 97.244 kg; (3) ano de 2008 Produto açúcar: diferença de 2.249.931 kg. (4) Ano de 2008 Produto álcool: diferença de 46.152 litros; devendo a embargada apresentar no cálculo, com o valor reduzido, com os respectivos reflexos" (fls. 2.974); b) limitar as multas punitivas ao valor correspondente a 100%, sobre o montante total do imposto devido; c) limitar a incidência de juros de mora à Taxa SELIC; d) condenar as partes litigantes ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência recíproca. 13. Sentença, recorrida, parcialmente reformada, alterado, em parte, o resultado inicial da lide, apenas e tão somente, para o seguinte: a) determinar a exclusão da incidência de juros de mora, sobre a respectiva base de cálculo das multas punitivas; b) reconhecer a presença de equívoco manifesto na planilha de cálculo, elaborada pelo Perito Judicial, quanto à determinada multa punitiva (subitem 5.2, do AIIM no 3.133.612-7), prevalecendo, por via de consequência, o montante exigido, originalmente, pela parte exequente, no valor de R$26,19; c) condenar a parte exequente, exclusivamente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, com fundamento no artigo 86, parágrafo único, do CPC/15; d) condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios recursais, em favor da parte executada, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 14. Ficam mantidos os demais termos, ônus e encargos constantes do r. pronunciamento jurisdicional de origem. 15. Recurso de apelação, apresentado pela parte exequente, desprovido. 16. Recurso de apelação, oferecido pela parte executada, parcialmente provido, com observação.